Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-03.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos etc. Diante do fato de que o objeto desta ação civil pública restara afetado pela edição da lei distrital que conferira remissão dos tributos eventualmente não recolhidos em razão do ajustamento celebrado entre a Fazenda Pública e a empresa que figura como litisconsorte passiva, cuja constitucionalidade fora ratificada, diga o Ministério Público, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento, diante do exaurimento da prestação almejada. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator